Tribunal: TJMT
Processo: 1013929-89.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013929-89.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADNA SANTOS SOARES - CPF: 068.787.631-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE
DROGAS

(ART. 33,
CAPUT
, DA
LEI N
.
11.343/2006)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO

– PLEITO
PELA
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE QUANTO AO MATERIAL CLOROFÓRMIO E DICLOROMETANO
(“LANÇA-PERFUME”
)

-
IMPROCED
ÊNCIA

–

ARTIGO 66
,
DA LEI N. 11.343/2006
-
PORTARIA SVS/MS N
.
344, DE 12 DE MAIO DE 1998 -
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.
3
, DA TCCR/TJMT
-
AUTORIA E MATERIALIDADE C
OMPROVADAS -
APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DA ACUSADA –
LAUDO PRELIMINAR COERENTE -
APREENSÃO DE DROGAS
COM
A
ACUSAD
A
– COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM
JUÍZO
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08, DA TCCR/TJMT
–
ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/06)

– I
NVIABILIDADE -
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL
.

1.

Inviável o acolhimento da
alegada
ausência da materialidade quanto ao material
clorofórmio e diclorometano (“lança-perfume”)
e pretensão de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06, quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante d
a
acusad
a
, de maneira a justificar a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

2.
O tráfico de drogas
,

c
onforme
o
artigo n. 66 da Lei n. 11.343/2006
,
estabelece que "denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras
sob controle
especial, da Portaria SVS/MS n. 344, de 12 de maio de 1998".

3
.
Em observância ao Enunciado
Orientativo
n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
, notadamente quando
apreendida quantidade e variações de drogas (maconha e “lança-perfume”).

4. N
os termos do Enunciado
Orientativo
n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, ainda mais quando aliados às declarações de usuário de droga, que confirmou a aquisição de entorpecente com o acusado.

5
.
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
ADNA SANTOS SOARES
contra sentença prolatada pelo Juízo da

5a
Vara
Criminal
da
Comarca de
Sinop

(
MT
)

que
,

julg
ando
p
rocedente
os

pedidos d
a
exordial acusatória,
a
condenou
na sanç
ão
do artigo
33,

caput
,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena
definitiva

de

0
5
(
cinco)
ano
s
reclusão,

a ser cumprida em regime inicial

fechado
,
bem como ao pagamento de
500

(
quinhentos
) dias-multa
.
(
Id.

232040198
)
.

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
requerendo a reforma da
r.
sentença diante da ausência de materialidade
quanto ao material (Clorofórmio e Diclorometano), bem como requere
u
a desclassificação para posse
(
art. 28
,
da
lei n.
11
.
343/06
)
de maconha para consumo pessoal em relação a
1.9 g de maconha apreendida com a apelante
(Id.
232040206
).

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou
pel
o
des
pro
vimento
do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
em desfavor d
a
apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(Id.
232040208
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo, mantendo
inalterada
a
r.
sentença hostilizada
(
Id.
239671183
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório,
em síntese,
a
apelante requer
a reforma da
r.
sentença diante da ausência de materialidade
quanto ao material (Clorofórmio e Diclorometano), bem como requer
eu
a
desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.34
3
/2006.

Não assiste razão
à
apelante
.

Narra a exordial acusatória
:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que
no dia 24 de julho de 2022
, por volta das 02h00, em via pública, na
rua
das

Juçaras, bairro Jardim Violetas – próximo ao estabelecimento

“Império”, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, a denunciada
ADNA SANTOS SOARES
,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo, para fins de comercialização, 01 (uma) porção de maconha, totalizando massa líquida de 1,9 g (um grama e nove decigramas), e 10 (dez) frascos de substância entorpecente denominada cloreto de
etila
,
vulgarmente conhecido como lança

perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo ressai dos autos, na data dos fatos,

durante patrulhamento nas imediações do bairro Jardim Violetas,

policiais militares avistaram a denunciada
Adna
entregando um objeto para um suspeito não identificado, que após visualizar a guarnição saiu em disparada
.

Diante do ocorrido, a
equipe militar abordou
Adna
, que fora submetida à revista pessoal, sendo localizado em sua
posse dez frascos de lança-perfume e um invólucro de maconha
.

Na ocasião, entrevistada informalmente,
a investigada

relatou que venderia os entorpecentes durante a madrugada, no estabelecimento “Império”.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual

denuncia
ADNA SANTOS SOARES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
, requerendo que autuada esta, seja a
denunciada notificada para apresentar defesa prévia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final seja julgada e condenada”
(Id.
232040160
– p.
190-193
) (grifos meus).

Da
ausência
da materialidade quanto aos fra
s
cos de Clorofórmio e Diclorometano
:

Nesse ponto,
a defesa pleiteia inicialmente o acolhimento do recurso, buscando a
reforma da sentença impugnada, sustentando que: “(...)
deve ser afastada a condenação da

recorrente pelo crime do art. 33,
caput
, da lei 11343/06, sobretudo pela

ausência de materialidade quanto ao material contido nos 10 (dez)

f
rascos que a recorrente portava (...)”.

Alega que “
É inquestionável que o clorofórmio e o diclorometano são substâncias proibidas, pois são
classificadas como
entorpecentes
,
contudo, para que a recorrente fosse responsabilizada pela conduta do artigo 33
,
da lei 11343/06, seria necessário que o resultado da perícia fosse positivo para alguma substância entorpecente agregada ao clorofórmio e/ou ao diclorometano, o que não ocorreu no caso concreto
”
(Id.
232040206
– p.
319-324
).

Não assiste razão à defesa.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente
em
transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais “
vender, expor à venda, oferecer, fornecer,
transportar, trazer consigo
matéria-prima, insumo ou produto químico
”, como no presente caso.

Verifico que a existência material do delito se encontra comprovada por meio do Auto de Prisão em
Flagrante
(Id. 232039171
– p.
06-07
),
Boletim de Ocorrência n.
2022.199018
(Id.

232039173
– p. 10-11
),
Auto de Apreensão n. 2022.16.284564 (Id. 232039174 – p. 12
-13
),
Laudo de Constatação de Droga n. 500.2.04.2022.008259-1 (Id.

232039192

– p.
42-
4
3
),
Laudo Pericial das Drogas n. 3.14.2022.88326-01 (Id.
232040173
– p.
225
-
227
)
,
Relatório de Mídias (Id. 232040194 – p. 265), além das declarações colhidas em ambas
as
fases da persecução penal.

Segundo o Laudo Pericial das Drogas n. 3.14.2022.88326-01,
foi constatado
que:

“(...) De acordo com o artigo 66 da Lei no 11.343/2006 serão consideradas substâncias entorpecentes ou capazes de determinar dependência física ou psíquica aquelas que assim forem especificadas em lei ou relacionadas pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde.

Conforme a portaria no 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atualizações, o
DICLOROMETANO está incluído na lista B1 de substâncias psicotrópicas sujeitas
a
notificação de receita do tipo B, o CLOROFÓRMIO está incluído na lista D2 de substâncias utilizadas como precursoras para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos, possuindo sua venda/transporte sob controle do Ministério de Justiça, o THC (
tetrahidrocanabinol
) está incluído na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil e a MACONHA na lista E de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas.
Vale ressaltar que o DICLOROMETANO tem seu uso proibido pela mesma portaria para uso humano por inalação ou via
oral” (
Id. 232040173 – p. 225-227)
.

Conforme mencionado, a substância apreendida com a apelante está sujeita a controle especial, pois consta no Anexo I
,
da Portaria SVS/MS n. 344, lista D2, item
5
,
sendo

classificada como insumo precursor para a fabricação e síntese de entorpecentes, conforme o disposto no art. 1o, parágrafo único, e no art. 66
,
da Lei n. 11.343/2006

(
Id. 232040173 – p. 225-227)
.

Nesse contexto, o artigo 66
,
da Lei n. 11.343/2006
,
estabelece que "denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras
sob controle
especial, da Portaria SVS/MS n. 344, de 12 de maio de 1998". Portanto, as condutas praticada
s pela
apelante se enquadram perfeitamente nos tipos penais descritos no artigo 33
,
caput
,
da Lei de Drogas, que abrangem “ter em depósito” e “guardar” drogas e/ou insumos para sua produção.

Assim, a decisão contestada está fundamentada em elementos concretos, uma vez que o magistrado de primeira instância destacou que foram apreendidos com a paciente 01 (uma) porção de maconha, com massa líquida de 1,9 g (um grama e nove decigramas), além de 10 (dez) frascos de substância entorpecente chamada cloreto de
etila
, comumente conhecida como lança-perfume, sem a devida autorização e em desacordo com a legislação vigente
(
Laudo de Constatação de Droga - Id. 232039192 – p.42-43)
.

A materialidade do delito foi corroborada pelas provas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto
na instrução criminal. Embora a
apelante tenha negado os fatos, os depoimentos

consistentes dos Policiais Militares
(Id. 23
2039176
e
232039177 – p.
16-19)
que realizaram o flagrante revelaram que
a
apelante
confirmou
que
“(...) em conversa a suspeita nos relatou que tinha adquirido o entorpecente e realizaria sua venda durante a madrugada no estabelecimento “Império (...)”.
Além disso,
esta versão foi

reiterad
a
em juízo pelo policial militar Alisson Nunes de Oliveira Silva (Id.
232040194

– p.
265
), sendo essas provas suficientes para embasar a conclusão do Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica imputada à acusada.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
- TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO - NÃO ACOLHIMENTO – DOSIMETRIA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES - FRAÇÃO DE AUMENTO - DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA – REDUÇÃO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ADMISSÃO DE PROPRIEDADE PARA USO - ENUNCIADO N.o 630 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA

AO PARECER MINISTERIAL.

O acervo probatório dos autos não sustenta a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas cometido pelo apelante. Os depoimentos dos policiais, a apreensão de porções de maconha e frascos contendo substâncias semelhantes a lança-perfume, além da constatação de que o local era utilizado pela organização criminosa para armazenar entorpecentes,
confirmam
de maneira indiscutível tanto a autoria quanto a materialidade do crime
.

Não é possível acolher o pedido de absolvição previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, tendo em vista que todas as circunstâncias fáticas, analisadas em conjunto, demonstram que as munições pertenciam ao apelante.

Verifica-se desproporcionalidade na elevação da pena-base, considerando que a quantidade de drogas apreendidas não é expressiva. Dessa forma, a pena-base deve ser ajustada para a fração de 1/5.

É inviável o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante no crime de tráfico, dado que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 630, que estabelece que "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando
a
mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

(N.U 1000847-66.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/20
24
,
Publicado
no DJE 09/08/20
24
)
(grifos meus).

“
DICLOROMETANO OU CLORETO DE METILENO VULGARMENTE CONHECIDO COMO "LANÇA -PERFUME"– substância listada na Portaria 344/98 da ANVISA como substância que pode ser tida como insumo químico para a preparação de entorpecentes –

réu que trazia
consigo
grande quantidade de lança-perfume – configuração do delito previsto no artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei de Tóxicos – materialidade e autoria comprovadas.
PENA – base no piso – segunda fase inalterada – aplicado o redutor em 2/3 – manutenção, ante inércia ministerial assim como o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade – não provimento ao recurso
”
.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 0001603-52.2015.8.26.0659 Vinhedo, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 22/11/2023, 7a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/11/2023)
(grifos meus).

Assim, inviável se cogitar a
ausência de materialidade quanto ao material contido nos 10 (dez) frascos
de
Clorofórmio e Diclorometano
-
“lança-perfume”
,

que a apelante portava
, já que devidamente comprovada
a
autoria e materialidade do delito.

D
a
desclassificação para
o delito
previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06
em relação
à

apreensão de 1,9 g de maconha
:

A
defesa pugnou pela desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06, afirmando
que:
“
(...)
não deve ser responsabilizada pelo tipo penal do art. 33,
caput
, da lei
11343/06 ou mesmo pelo tipo penal do art. 33, § 1o, da lei 11343/06, subsistindo apenas a posse do entorpecente do tipo maconha apreendido com a recorrente (1
,
9g), o qual possui destinação compatível com o consumo próprio
”

(Id. 232040206 – p. 319-324)
.

Estamos diante de
uma situação de que

durante patrulhamento
nas imediações
do bairro Jardim Violetas,
próximo ao estabelecimento

“Império”,
os
policiais militares avistaram a denunciada
Adna
entregando um objeto para um suspeito não identificado,
a qual
após visualizar a guarnição saiu em disparada
. Ao abordá-la, foi
localizado em sua posse
10 (
dez
)
frascos de lança-perfume e
01 (
um
) invólucro de maconha,
sendo que
entrevistada
,
informalmente, a investigada relatou que venderia os entorpecentes durante a madrugada, no estabeleciment
o “Império”

(
D
enúncia -
Id.
232040160
– p.
190-19
1
)
.

In
casu
, no tocante ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, a autoria e materialidade delitivas ficaram exaustivamente comprovadas nos autos por meio do
Auto de Prisão em Flagrante (Id. 232039171 – p. 06-07), Boletim de Ocorrência n. 2022.199018 (Id. 232039173 – p. 10-11), Auto de Apreensão n. 2022.16.284564 (Id. 232039174 – p. 12-13), Termos de Depoimentos n. 2022.8.134667, 2022.8.134668 (Id.
232039176, 232039177
- p. 16-17, 18-19), Requisição de Perícia n. 2022.15.21061 (Id. 232039178 – p. 20-22), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2022.8.134698 (Id. 232039182 – p.27-30), Laudo de Constatação de Droga n. 500.2.04.2022.008259-1 (Id. 232039192 – p.42-43), Laudo Pericial das Drogas n. 3.14.2022.88326-01 (Id. 232040173 – p. 225-227), Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual (Id. 232040193 – p. 256-257), Relatório de Mídias (Id. 232040194 – p. 265), além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Na
fase inquisitorial a
s
testemunha
s

A
lisson Nunes de Oliveira Silva
e
A
lexssandro
da Cruz
, policia
is
militar
es
, narr
aram
:

“QUE Nesta data
esta
o depoente integrante da equipe do grupo de apoio realizava o patrulhamento na região do Bairro Jardim Violetas, nas imediações do estabelecimento "Império", local este que frequentemente é descrito por usuários de entorpecente como local de fácil acesso às drogas, destarte a equipe adentrou na Rua das Juçaras e visualizou uma pessoa do sexo feminino entregando algo a uma pessoa do sexo masculino, momento em que o indivíduo masculino visualizou
a equipe policial este saiu em disparada, porém foi
realizado a abordagem
a pessoa do sexo feminino e durante busca, em uma bolsa de cor vermelha que estava na posse da suspeita, foi localizado dez (10) frascos de substância análoga ao composto químico conhecido como "lança perfume" e um (01) invólucro de substância análoga a maconha, em conversa a suspeita nos relatou que tinha adquirido o entorpecente e realizaria sua venda durante a madrugada no estabelecimento "Império". Diante dos fatos foi dado voz de prisão a suspeita e a encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sinop, também lhe foram garantidos todos os seus direitos e esta não possui nenhum ferimento aparente (...)” (grifos meus) (Id.

232039176
,
232039177 – p.
16-19
).

A testemunha Alisson Nunes de Oliveira Silva, Policial Militar, relatou em juízo que:

“(...)

Promotora
: O senhor se recorda da ocorrência?
Alisson
: Recordações sim, senhora.
Promotora
:

Então, pode nos contar o que aconteceu?
Alisson
:

A gente estava ali na região
do Violetas
, né? Aonde? Na época dos fatos, aí tinha um estabelecimento que se chamava por Império. Já era de conhecimento de da nossa equipe, de todos os policiais militares do Sinop, que já foi feito até a operação naquele local. Que era um local de fácil acesso ao mundo das drogas, né? Diversos tipos de entorpecentes encontravam naquele local ali, tanto que já foi feito até apreensão de cocaína, outros entorpecentes ali naquele local. Primeiro desse é desse jeito, a gente estava naquelas redondezas as horas que a gente adentrou na rua da
Jussaras
. Gente entrou devagar e tal. Visualizou uma pessoa do sexo masculino e uma pessoa do sexo feminino. A hora que eles visualizaram a gente é dava a entender que eles estavam passando uma coisa um para o outro. A hora que eles visualizaram a gente, um indivíduo sexo masculino saiu disparada. Não foi possível realizar o acompanhamento dele e abordagem. Conseguimos abordar a mulher. A pessoa do sexo feminino ficou no local, era a conduzida. É foi feita ali a
busca visualmente
nela e posteriormente nos pertences dela, onde foi localizado aí na bolsa dela frascos de entorpecentes, né? Vulgarmente conhecidos aí como lança perfume
e também

é, salvo
engano, uma porção de maconha.
A
indagad
a
era ela aí, para que aquela
quantidade entorpecentes
. Ela Foi sincera conosco, já abriu o jogo, falou que ia vender durante o período da madrugada ali na Império, né? No estabelecimento do Império para arrecadar dinheiro, levantar dinheiro, foi visto também aí que ela faz uso de
tornozeleira
eletrônica. No momento da abordagem estava desligada, foi relatado isso no bolso de ocorrência e ela é uma velha conhecida da polícia militar, né? A gente já
abordou ela
, essa testemunha que ela falou e a gente conhece muito bem também essa Naya também que já, abordou ela em outras
ocasiões
também. Acho que ela foi até conduzida também por tráfico de entorpecentes, salvo engano.
Então a gente fez a condução dela para delegacia e relatou tudo no boletim de ocorrência, né?
Promotora
: Certo, só uma curiosidade. Esse Império ainda está aberto, Nunes?
Alisson
: Lá é, inclusive houve até um homicídio lá
nessa Império

há um tempo atrás
, dentro de um DJ, né? O local lá, a gente, ficou sabendo de forma preliminar aí que foi a mando do comando vermelho, mas por alguma circunstância do destino, as imagens lá, que lá é monitorado por imagem, por câmeras, parece que desapareceram, né? Então, a Império, pelo que a gente sabe, ela fechou e agora está tocando
um outro
indivíduo lá. É parece que mudou assim, o estilo de quem frequenta o local lá.
Promotora
:
Porque
antes era frequentado por qual tipo de pessoa?
Alisson
: Era frequentado muito por jovens e por usuários de entorpecentes lá, a gente já fez a operação naquele local devido a denúncias de entorpecentes por causa do som alto também, porque não foi nenhuma ou
2
vezes que foi preso indivíduos ali portando entorpecente portando drogas, né?
Defensor Público
:

É policial, como é que foi essa confissão? Ela foi assim, de um lado
espontâneo
.
Alisson
: Espontâneo. A hora que a gente visualizou a droga, a gente, como é de praxe, a gente
pergunta,
né? Nunca de maneira forçada ou inquisitória. Simplesmente é perguntar de maneira cortês. Foi
perguntado

pra
ela, ela resolveu relatar
pra
gente a situação.
Defensor Público
: Certo, ela disse que era para o uso, que era para venda, como que era?
Alisson
: Pagado pela quantidade, né? De 10, acho que
era
10 frascos, salvo engano. A quantidade chamou atenção. A gente perguntou
pra
ela, que é impossível só usar 10 aqui numa noite. Daí ela falou assim, não, eu comprei
pra
gente,
pra
revender,
pra
conseguir levantar um dinheiro.
Defensor Público
: Antes
dela fazer
a confissão, foi dado o direito
dela
permanecer em silêncio, foi alertado?
Alisson
: Sempre, tanto que eu coloquei no boletim pelas garantias constitucionais dela preservadas, ela estava ciente que podia ficar em silêncio a qualquer momento da abordagem, nada forçado, sempre de forma espontânea
”
.

(
relatório de mídias -
Id. 232040194 – p. 265)

A informante

Nayra
Carvalho Ribeiro
,
amiga da acusada, relatou que
:

“
(...)
Defensor Público
: O
Nayra
, só em relação a sua relação com
Adna
, acusada, né? A senhora
Adna
é de uma amizade íntima, de uma frequentar a casa da outra. Como é que é?
Nayra
: Sim, a gente já morou até junto, só que daí a gente se afastou um pouquinho, que ela casou e eu também.
Defensor Público
: Certo, vocês dividiam despesas da casa, é isso, né?
Nayra
: Is
so nós era morava junto nós
2
.
Defensor Público
: Vocês eram casados?
A senhora eram
casados? Não, né
não?.

Nayra
: Não, eu estava morando com ela, estava solteira mesmo.
Defensor Público
: Ah,
tá
. É uma relação de amizade mesmo.
Nayra
: Isso mesmo.
Defensor Público
:
Tá
, senhora
Nayra
o fato que o doutor Mário, o juiz de direito, passou para
a senhora quando ela foi presa, é com a droga, uma porção de maconha e esses frascos substâncias seria a lança perfume. O que a senhora sabe dizer a respeito disso? A senhora estava presente no momento, soube de outra por outra pessoa. Como é que?
Nayra
: Eu estava na Império e aí eu liguei para ela porque eu estava passando mal, daí pedi para ela ir me buscar, como a gente morava junto, né? Aí ela foi, quando ela chegou, estacionou a moto, a polícia chegaram e enquadraram, né, como os meninos tinha menino lá na Império, veio correndo para o nosso rumo. Eles enquadraram a gente enquadraram junto com
os menino
. E os meninos estava com entorpecentes, essas coisas, e daí, no caso, eles acharam que estava com a gente e jogaram para
Adna
.
Defensor Público
: Certo, a senhora também foi presa na época?
Nayra
: Não, eu não fui.
Defensor Público
: Certo? ela foi. Ela não estava no local. Ela foi de moto lá para buscar a senhora somente para isso?
Nayra
: E ela tinha acabado de chegar.
Defensor Público
: Certo, e essa droga apareceu com quem? A senhora sabe me dizer?
Nayra
: Era com os meninos que estava do lado que até então, depois que a polícia saiu, eu até cheguei nesses meninos para falar para eles, né? Ir atrás de resolver, porque ela não tinha nada a ver. E já que eu não sei quem que seria os meninos, eles chegaram assim para vir para perto da gente, para disfarçar, eu acho. No caso, seria disfarçar. E acabaram arrumando essa confusão toda.
Defensor Público
: Certo foi ouvido o policial aqui e disse que ela teria confessado que a droga
era
dela tudo. Você ouviu alguma coisa desse tipo?
Nayra
: Não.
Defensor Público
: Certo. A polícia fez busca pessoal nela?
Nayra
: Fez não, eles só pediram para ela chacoalhar a roupa porque não tinha policial feminino.
Defensor Público
: Ah sim. Certo, e quando o senhor chacoalhou a

roupa, a senhora viu se caiu alguma coisa, se realmente tinha algo com ela?
Nayra
: Não.
Defensor Público
: E a bolsa? Ela estava com bolsa.
Nayra
:
Tava
.
Defensor Público
: Certo, e essa bolsa, ela caiu alguma coisa? A bolsa dela.
Nayra
: Não.
Defensor Público
: E onde a polícia localizou isso aí?
Nayra
: É porque os meninos jogaram perto da moto da
Adna
.
Defensor Público
: Certo. Eles jogaram perto da
Adna
no momento que ela acabou de chegar de moto?
Nayra
: É porque no caso ela parou, estacionou a moto e daí a polícia veio, né? Na rua, e no caso, os meninos vieram correndo, como ele já meio que sentiram alguma coisa estranha. Aí os meninos, no caso, jogaram perto da moto. Aí foi quando eles enquadraram a gente.
Defensor Público
: A senhora ou a própria
Adna
verbalizou essa situação. Disse que realmente apontou, chegou a apontar as pessoas. Olha, foram eles tal ou como é que foi? Foi
a
situação.
Nayra
: Ele estava lá na hora que enquadraram, eles
perguntaram
ainda, o policial perguntou se a gente conhecia os meninos, se a gente estava com ele. Tinha algum envolvimento com eles? A gente falou que não.
Defensor Público
: Certo, tinha muita gente lá no local
onde
chegou a
Adna
?
Nayra
: Tinha bastante gente, só que
na Império
eu já estava um pouquinho mais para frente da
Império, na rua,
esperando ela
chegar. Aí ela chegou e tinha bastante jeitinho ainda no baile,
na Império
, na esquina.
Defensor Público
: Certo, mas
próximo a ela, quando ela chegou de moto, muita
gente?
Nayra
: Não próxima ela não tinha tanta gente assim, mas em volta assim.
Defensor Público
: Em volta dela.
Nayra
: É, e do outro lado,
nas esquina
, tinha bastante.
Defensor Público
: Essa droga, a senhora viu a polícia chegando, estava com ela em mãos ou você já
viu
eles
localizando onde?
Nayra
: Eu só vi na hora que eles vieram para frente da gente mostrar, só perguntando se era nossa. Mas eu não
vi
ele

chegando com droga e nem onde eles localizaram. Só viram. Só vi que eles falaram é da maconha perto da moto dela, né?
Defensor Público
: Ela está perto da moto, mas com ela em si não, né?
Nayra
: Não com ela em si, não. (...)
Promotora
:
Me diz
uma coisa, quem eram esses meninos que que jogaram essas drogas lá, segundo a senhora disse?
Nayra
: Então a gente não conhece que né? Eu expliquei, eu não
conheço,
a
Adna
não conhece. Ela estava me buscando e como eles
deviam,
né? Eles saíram correndo para perto da gente e acabaram despejando perto.

Promotora
:
(...) Quem
eram esses meninos?
Nayra
: Então a gente não conhece
esses menino
, eles estavam lá no baile.
Promotora
: Certo. E a senhora disse que esses meninos, eles passaram correndo, ou eles como que foi, essa de deixar a droga perto de vocês?
Nayra
: Não. Como eles estavam
na Império
, eles estavam na esquina, na avenida dos
Ingais
, e os homens veio da do
Ingas
e entrou na rua, né? Da que corta. No caso, eles saíram do baile e foram correndo para perto da gente, bem na lateral ali
da Império
, aí eles pararam perto de nós.
Promotora
: E você estava ali há quanto tempo já?
Nayra
:
Tinha nem uns 10, nem 5 minutos direito que a
Adna
tinha acabado de chegar e ela estava abrindo o baú
pra
pegar o capacete.
Promotora
: Certo, mas chegar
a
senhora disse que estava passando mal. Pegar o capacete dá demora 5 minutos, demora bem menos, concorda?
Nayra
: Mas eu estava parada esperando a
Adna
chegar e o capacete no baú da moto dela. Aí ela chegou, abriu o baú e eu fui pegar o capacete. Foi o tempo
dela
chegar
e eles passaram. E os meninos? Vim correndo perto da gente.
Promotora
: Você pode me dizer
porque
que colocaram, né, na sua versão, essa droga nela na
Adna
, e não colocaram para você também? Já que as
2
estavam lá no local?
Nayra
: Bom no caso o policial ainda falou sobre a
tornozeleira
dela, né? Que estava
, acho
que estava descarregada, e ele já meio que jogou o assunto sobre a
tornozeleira
.
Promotora
: Entendi então
porque
ela estava
tornozelada
, empurraram para ela, é isso?
Nayra
: Porque como ela era, é minha amiga, né? E ela estava já
tornozelada
ter os filhos dela. Até falei que eu assumiria se precisasse, mesmo não sendo da gente. E daí eles foram e falou que não ia levar eu, que ia levar ela.
Promotora
: Então
a senhora, a senhora tem
intenção de
ajuda-la
?
Nayra
: Sim. Com certeza. Promotora: A senhora é usuária de drogas?
Nayra
: Eu uso apenas maconha. Promotora: E a
Adna
?
Nayra
: Não, ela
não fuma “
brau
”, não fuma nada.

Promotora
: E na época, ela, vocês faziam o quê para sobreviver?
Nayra
: Eu trabalhar, eu sempre trabalhei, ela também.
Promotora
: Ela trabalhava.
Nayra
: É.
Promotora
:
Tá
bom. E o que a senhora tinha? Qual era o
mal estar
?
Nayra
: É porque como eu estava lá, já tinha chegado um pouco mais cedo, eu estava passando mal j
á, porque eu estava meio bêbada
”
.

(
Id. 232040194 – p. 265)
(grifos meus).

A

apelante, perante a autoridade policial, exerceu o direito de permanecer em silêncio, conforme descrito no art. 5o, LXIII da Constituição Federal.

Por sua vez, em juízo, a apelante
Adna
negou a prática delitiva:

“
Juiz
: A senhora tem uma condenação, é a senhora já cumpriu é quanto tempo? Já de pena.

Adna
:
2
anos e alguma coisa já.
Juiz
: Falta quanto?
Juiz
: Falta quanto tempo para de pena privativa da Liberdade?
Adna
: Falta eu já ia entrar para a condicional, que eu já ia tirar minha
tornozeleira
, né? Esse ano eu acho, porque eu peguei 8 anos e eu cumpri 2 anos e meses. Daí eu já estava terminando de cumprir, já eu assinava, estava
tornozeleira
com a nossa empresa, não for aqui recolher. Dessa vez minha
tornozeleira
estava ligada, estava tudo certo.
Juiz
: Com relação aos fatos aqui descritos e denúncia, é verdade? É verdade, a senhora realmente foi presa? Nesse dia 24 de julho, perto lá do Império, estava com uma porção de maconha, mais 10 (dez) frasco de “lança-perfume”
que seriam comercializados lá?

Adna
: Olha, moço. Eu fui buscar a minha amiga na festa, né? A hora que eu estacionei a minha moto eu olhei para mim assim, para minha esquerda. Assim eu avistei 2 rapazes do meu lado. Só que como eu estava prestando atenção e abrindo a moto para pegar o capacete para ela, porque ela estava passando mal, eu só senti a lanterna batendo assim no meu rosto. Aí os policiais desceram da viatura
mandando eu
já ir para a parede, né? E eu fui. Aí eu vi que tinha 02 (dois) rapazes do meu lado, sabe que eu não
conhecia eles
, aí eu vi
os policial
mexeram no celular deles. Eles falaram que
os policial
, que é do comando vermelho, falando que era faccionado e dizendo que tinha vindo do Maranhão. Aí eu e minha amiga desse lado daí eu já estava morrendo de medo, né? Aí eles vieram do meu lado, perguntaram que que eu estava fazendo ali. Eu falei indo buscar a minha amiga, e eles falou que como sempre, né? Xingando a gente. Aí
eles pegou e falou
aqui tinha achado uma droga, e se a droga era minha, eu falei que não, que não era minha droga, que eles podiam ir
na
minha casa que
eles não ia
achar nada. Que eu tinha ido buscar ela lá na festa realmente. Aí minha amiga ainda falou que não era nossa,
que
ela só estava mal. Ele disse falou que não queria saber que, como ele tinha achado a droga, ele dizia liberar o menino e ia jogar droga em mim.

Eu pedi misericórdia para os meus filhos. Eu falei que eu não
podia
que eles não podiam fazer aquilo
que se eles quisessem me levar pelo horário de eu estar de
tornozeleira
,
eles podia
até me encaminhar que eu ia entender agora jogar uma droga que não era minha em mim, eu não, eu não entendia. Eu pedi misericórdia, policial, que começou a me
xingar
, que é esse que não veio na audiência, que é um outro do policial baixinho, que era 3, né? Aí
eles pegaram e falaram
que ia jogar droga em mim porque eles queriam que eu perdesse a guarda dos meus filhos e puxasse cadeia,
por que
era uma *********, me desculpa. Né, o linguajar que eu era uma sem futuro. Que
eles ia
jogar
droga no mim, porque eu já tomando gelado que
eles queria
que eu perdesse a guarda dos meus filhos, aí eu fiquei pedindo misericórdia
pra
eles não fazerem.
Juiz
: Pronto, senhora
, estava
entendi. A senhora chegou numa moto e
tu foi conversar
com os meninos que era do Maranhão, faccionado.
Adna
: Não, estacionei a minha moto para buscar ela, aí
eles encostou e veio
meio que
pra
se sair do enquadro eu não sei. Veio para perto da gente, e eu estava
abrindo mão da
minha moto. Quando eu peguei o capacete, eu só
vi eles
do meu lado. Olha do enquadro, peguei
os policial
, mandou a gente ir para a parede. Eu só obedeci. Eu nem tinha nada, aí quando eu olhei para o lado,

eu vi que tinha
2
(dois) rapazes também.
Juiz
: Na delegacia de polícia, nos depoimentos dos policiais e
o
..
.
Na delegacia de polícia, no dia do flagrante, lá que eles levaram você presa, os policiais informaram, inclusive, consta aqui também no boletim de ocorrência, que você estava com uma bolsa vermelha aí dentro da bolsa tinha uns 10 frascos de lança perfume e uma porção de maconha, isso está errado.
Adna
: Isso está errado já, porque eu briguei, eu briguei não. Eu bati boca com eles, né? Porque minha bolsa não é vermelha. Minha bolsa era cor bege.
Juiz
: Certo, e a senhora estava trazendo o lança perfume dentro da bolsa bege?
Adna
: Não, a substância, olha, eu nunca nem vi, o que tinha dentro daquela sacola. Só lembro que era uma sacola verde que eles vieram. Mas eu não lembro nem o que tinha dentro. Eles só falam que era droga, que ia jogar droga em mim. Mas eu não nem peguei na sacola nem o que tinha dentro da sacola.
Juiz
: A bolsa da bege?
Adna
: A minha bolsa era bege e era de lado. Não cabia aquela sacola, era pequeno, só tinha uma identidade dentro dela. Juiz: A senhora chegou a ver esses objetos que foram apreendidos pela polícia, que ela descreve aqui?
Adna
: Eu vi só uma sacola verde, eu vi só sacola verde. Juiz: Sacola de plástico, sacola de pano?
Adna
: É aquela de supermercado verde.
Juiz
: E essa sacola é a senhora chegou a ver que horas estava com os meninos?
Adna
: Não estava na mão
dos policiais
.
Juiz
:
Tá
, mas
tava
na mão do policial e eles pegaram
aonde
?
Adna
: Sim, ele falou para mim que não
era
que não era minha, que era deles, mas eles iam jogar em mim porque eles não
queriam eles
, queriam levar eu.
Juiz
: Certo. OK Angelina, algo mais que você tem a dizer em sua defesa.
Adna
: Sim, que a misericórdia que eu pedi para eles eu peço que o senhor tenha, porque eu tenho
2
filhos pequenos e que o senhor pode ver, é que eu tenho uma sentença, né? E eu fui ré confessa,
porque se fosse minha droga, eu cometi um erro. Mas eu recebia a chance de ter o benefício, de não ter que vir para cadeia. Eu vim de uma coisa que não que eu não
devia,
que realmente não devia. Eu peço isso todo dia de joelho, peço para Deus, para a oportunidade de provar que não era meu. (...)
Defensor Público
: O
Adna
, você se
lembra
quando você chegou, tinha muita gente? Se a senhora mencionou os rapazes, aí eram, mas
eram
um lugar de muita gente?
Adna
: Tinha bastante gente lá em cima,
aonde
estaciona e onde fica a moto é bem na lateral, mas tipo é, era aberto, né? Então ficava gente dos
2
lados da rua e na esquina.

E na onde eu estacionei, er
a
o estacionamento da moto. Tinha bastante gente assim na esquina e tinha alguns rapazes assim, tipo assim, 50 pessoas espalhadas, bastante gente
viu eu
indo né presa. Os meninos indo lá, só que na época eles
puxaram nós

4
, daí minha amiga que ficou como minha testemunha, porque eu estava indo ir buscar ela, então ela viu o que aconteceu, né?
Defensor Público
: Você se
lembra
quantos policiais militares eram?
Adna
: Era
3
policiais.
Defensor Público
:
Tá
, todos chegaram ao mesmo tempo ou um começou a te abordar, depois chegou?
Adna
: Não, eles estavam na mesma viatura.
Promotor
: Certo? Que momento que chegaram com essa sacola depois de ter

te abordado ou já te abordaram com a sacola na mão?
Adna
: Ele já tinha me abordado, ele
foi na
hora que ele viu minha bolsa e pediu para ver minha moto, que eles nem colocou que estava de moto. Ele pediu para ver minha moto, ver a chave, eles abriram o baú, abriram minha moto, pediram para
mim
balançar a roupa, abriram minha bolsa. Aí foi a hora que ele foi conversar com esses rapazes. Aí pegou o celular deles, estava lá conversando com os meninos. Aí foi na hora que
eles voltou
com a
sacola.
(...)
”
(
Id. 232040194 – p. 265)
(grifos meus).

Os elementos fáticos e probatórios presentes na instrução criminal, sustentados por provas testemunhais e periciais, evidenciam a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Destaca-se, também, que não há obstáculo para que a mesma pessoa possa ser tanto usuária quanto traficante
de entorpecentes, uma vez que, em muitos casos, a traficante utiliza os lucros obtidos com a venda de drogas para sustentar seu próprio vício.

A defesa requer
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso,
porém esta versão
não condiz
a real situação
, tendo em vista que
a informante, amiga da apelante relatou que “(...)
Promotora: A senhora é usuária de drogas?
Nayra
: Eu uso apenas maconha.
Promotora: E a
Adna
?

Nayra
: Não, ela não fuma “
brau
”, não fuma nada
” (Id. 232040194 – p. 265)
, p
ortanto
a apelante não é
usuári
a
, bem como
a situação fática
não
conduz à desclassificação para uso, sobretudo em razão
d
e
t
er
sido
encontrad
o
com a

apelante
maconha e
“
lança-perfume
”
, que reforçam a hipótese
de tráfico de drogas, conforme descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de

01 (uma) porção de maconha, com massa líquida de 1,9 g (um grama e nove decigramas), além de 10 (dez) frascos de substância entorpecente cloreto de
etila
, comumente conhecida como lança-perfume, sem a devida autorização e em desacordo com a legislação
, de modo que tal quantidade e variedade não a credencia para a ocorrência de
simples port
adora de substâncias
para uso pessoal.

Além disso, a apelante possui antecedentes criminais (Id. 232040193 – p. 256-257), com dois processos em andamento por tráfico de drogas, estando, inclusive,
sob monitoramento
eletrônico com
tornozeleira
. Quanto ao local e às circunstâncias do delito, ressalta-se que ela foi abordada no bar "Império", um estabelecimento amplamente conhecido pela presença de traficantes e usuários de entorpecentes,
conforme relatado pelo policial militar Alisson (
Id.
232040194

– p.
265
)
,
o que agrava ainda mais sua situação e evidencia uma propensão à reincidência criminosa,
a
ssim, comprovado o crime de tráfico de drogas, se mostra incabível a desclassificação para o art. 28
,
da Lei de Drogas.

É cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no
delito de porte para uso, semelhantes
são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas q
uanto à finalidade específica da
agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta d
a
acusad
a
irá se subsumir, sendo que ainda que
a
apelante fosse usuári
a
de drogas, tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio insalubre.

Além disso, os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, os
quais embasaram a condenação da
apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). Ressalto que, conforme consolidado no Enunciado
Orientativo
n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sabe-se que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, notadamente porque os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de
credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado
Orientativo
n. 8
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos au
tos” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Ainda n
esse sentido colaciono o entendimento desta
eg
. Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI 11.343/06, ART. 28). IMPOSSIBILIDADE.

CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA. CONTEXTO FÁTICO RELEVANTE. DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO. IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTE DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA
. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. VETOR IDÔNEO. PERCENTUAL DE AUMENTO REDIMENSIONADO. PROPORCIONALIDADE COM A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. 01.
A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício
. 02.
Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa. 03. No caso, o apelante manteve em
depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal)
(...)” (N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA,
Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/20
24
,
Publicado
no DJE 10/05/20
24
)
(grifos meus)
.

Na mesma direção
, destaca-se deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA
– EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda
pra
terceiros
(N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/20
24
,
Publicado
no DJE 23/02/20
24
)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime
de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes
. 2. Recurso desprovido (N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)” (grifos meus).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...) (
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/20
24
,
DJe
de 24/05/20
24
)” (grifos meus).

Muito embora a quantidade de entorpecente seja menor que o estabelecido para se considerar para uso, pelo STF,
há ainda os frascos de lança-perfume, sendo que
no presente caso o destino é o que deve ser considerado, independentemente do peso
da maconha
.

Diante

d
isso, não há falar-se em desclassificação
do crime previsto no art. 33,
caput
, para o disposto art. 28, ambos da Lei n. 11.343/06, posto que amplamente confirmadas, na hipótese dos autos, a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Com todas essas considerações
,
em
conson
ância com o parecer ministerial
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por

Adna
Santos Soares
,
mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024